Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DESCONTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS ANTES DO VENCIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se reconhece a prescrição da pretensão de restituição dos juros cobrados antecipadamente, se ainda está vigente a Cédula Rural Hipotecária, da qual decorreriam aludidos juros.
2. Havendo previsão na Cédula Rural Hipotecária de que o pagamento dos encargos financeiros ocorreria no momento da quitação do principal, não é possível que os juros sejam descontados na conta corrente do autor em momento anterior à aludida quitação.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a prejudicial e negou-se-lhe provimento.